Tribunal: TJPA
Processo: 0001345-12.2019.8.14.0085
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10205 - Prestação de Contas
Data de julgamento: 2025-10-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) - 0001345-12.2019.8.14.0085

EMBARGANTE: OSVALDO FREITAS PEREIRA

EMBARGADO: INHANGAPI CAMARA

RELATOR(A):
Vice-presidência do TJPA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 660 DO STF. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA. INVIABILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que não conheceu de agravo interno, em razão da aplicação do Tema 660 do STF. O embargante aponta omissão quanto à repercussão geral e ao pedido de tutela provisória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões: (i) verificar a existência de omissão na análise da repercussão geral e da tutela provisória; (
ii
) definir a possibilidade de concessão de efeito suspensivo ao recurso extraordinário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado enfrentou a matéria e concluiu pela ausência de repercussão geral, nos termos do Tema 660 do STF.

4. A aferição da repercussão geral compete exclusivamente ao Supremo Tribunal Federal (CPC, art. 1.030).

5. A tutela provisória exige admissibilidade e plausibilidade recursal, inexistentes diante da negativa de seguimento do recurso extraordinário.

6. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito e podem ser considerados protelatórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1. Não há omissão quando a decisão aplica o Tema 660 do STF e afasta a repercussão geral.

2. A tutela provisória em recurso extraordinário depende da viabilidade recursal e da plausibilidade da tese, requisitos ausentes quando negado seguimento.

3. Embargos de declaração não constituem meio para rediscutir o mérito da decisão.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, II, XXXV, XXXVI, LIV e LV; CPC,
arts
. 1.022 e 1.030.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 660/RG; STF, ARE 1560421
AgR
; STF, Pet 12093
AgR
, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 23.09.2024; STJ,
AgInt
nos
EDcl
no TP 4233/SP; STJ, Tutela Cautelar Antecedente nº 821 (2025/0037080-3), Rel. Min. Luiz Felipe Salomão.

ACÓRDÃO:

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos,
em que são partes as acima indicadas,
acordam os Desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, reunidos na
41ª
Sessão Ordinária Virtual do Tribunal Pleno (
22 a 31 de outubro de 2025
), por unanimidade,
rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do Relator -
Desembargador Vice-Presidente.

Afirmou impedimento/suspeição o Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Julgamento presidido pelo Desembargador Roberto Gonçalves de Moura (Presidente).

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desembargador
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator /
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará

RELATÓRIO

Trata-se

de embargos de declaração (ID nº 28497340), opostos por
Osvaldo Freitas Pereira
em face do Acórdão (ID nº 28053831), o qual não conheceu do Agravo Interno interposto, em razão da aplicação da tese vinculante firmada no Tema 660 do Supremo Tribunal Federal.

O embargante sustenta a existência de omissão no julgado, apontando a ausência de análise quanto à repercussão geral da controvérsia, ao argumento de que a decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará extrapola os limites locais, alcançando não apenas os demais municípios paraenses — no que se refere à possibilidade de julgamento político das contas anuais de gestão e de governo antes
do trânsito em julgado da deliberação do Tribunal de Contas dos Municípios —, mas também outras localidades do território nacional.

Aduz, ainda, que não houve manifestação acerca do pleito de concessão de tutela provisória, asseverando que o direito líquido e certo
se encontra
devidamente demonstrado nos autos, uma vez que não lhe foram asseguradas todas as oportunidades de impugnar as decisões — Resolução e Acórdão — emanadas da Corte de Contas, antes da apreciação das contas pela Câmara Municipal. Assim, requer a concessão da medida de urgência, com o objetivo de suprir a omissão apontada.

Por fim, reitera a relevância da matéria sob o prisma da repercussão geral, defendendo que as contas de gestão e de governo devem ser apreciadas de forma conjunta, como parte das Contas Anuais do Poder Executivo, sendo imprescindível que tal julgamento ocorra apenas após o esgotamento de todos os meios recursais e de defesa disponíveis ao responsável perante o órgão técnico competente.

Ressalte-se que não foram apresentadas contrarrazões, conforme certidão de ID nº 29257950.

É o relatório
.

VOTO

Conheço dos embargos de declaração, por serem tempestivos.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm por finalidade esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão quanto a ponto ou questão que deveria ter sido abordado pelo julgador, seja de ofício ou por provocação da parte, ou ainda corrigir erro material.

Entretanto, os presentes embargos não devem ser acolhidos, uma vez que não se verifica, na decisão impugnada, qualquer vício que justifique sua reforma.
Ausentes ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, não se encontram preenchidos os pressupostos legais para o manejo da via
aclaratória
.

Explico.

O acórdão ora impugnado foi categórico ao consignar que o recurso extraordinário interposto pelo embargante não reunia condições para prosseguir, diante da ausência de repercussão geral — requisito indispensável à admissibilidade de tal espécie recursal. Com efeito, o julgado concluiu que “
analisar a questão sob a ótica do agravante, com a justificativa de salvaguardar as garantias processuais de ampla defesa, contraditório, e devido processo legal, implicaria na revisão da legislação infraconstitucional aplicada aos tribunais de contas dos municípios relativamente ao caráter opinativo das suas decisões, o que indica a manutenção da decisão de ID 23787041, ante a ausência de repercussão geral, conforme a tese disposta no Tema 660/RG
.” (Voto ID 27772083).

Para maior clareza, cumpre destacar que a competência para aferir a existência de repercussão geral é atribuída ao Supremo Tribunal Federal, nos termos do artigo 1.030 do CPC. Conforme jurisprudência consolidada, “
o conhecimento do recurso extraordinário depende do preenchimento dos requisitos processuais e sumulares do Supremo Tribunal Federal, bem como da conformidade com Temas de Repercussão Geral que tratam do cabimento do recurso
” (ARE 1560421
AgR
). Tal análise foi devidamente realizada por ocasião da decisão monocrática de admissibilidade (ID 23787041).

No caso concreto, o acórdão embargado ratificou essa conclusão, ao reconhecer que a controvérsia se enquadra no entendimento firmado pelo STF no Tema 660, que afasta a repercussão geral em hipóteses de alegada violação ao artigo 5º, incisos II, XXXV, XXXVI, LIV e LV, da Constituição Federal, quando a solução da demanda depender da interpretação de normas infraconstitucionais.

Dessa forma, resta evidente a razão pela qual o recurso extraordinário teve seu seguimento negado, inexistindo omissão a ser suprida.

Quanto ao pleito de concessão de efeito suspensivo, cumpre observar que sua análise está condicionada à viabilidade do recurso, o que, como demonstrado, não se verifica no presente caso.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça, ao tratar da tutela provisória em sede recursal, exige não apenas o preenchimento dos requisitos de admissibilidade, mas também a plausibilidade da tese jurídica invocada (
AgInt
nos
EDcl
no TP 4233/SP). Na Tutela Cautelar Antecedente nº 821 (2025/0037080-3), o Ministro Luiz Felipe Salomão delineou o
iter
necessário: “
a tutela provisória será requerida ao juízo da causa e, quando antecedente, ao juízo competente para conhecer do pedido principal. Ressalvada disposição especial, na ação de competência originária de tribunal e nos recursos a tutela provisória será requerida ao órgão jurisdicional competente para apreciar o mérito. Com efeito, a plausibilidade do direito vindicado, exigida para a concessão de efeito suspensivo pleiteado em sede de medida cautelar dirigida à Vice-Presidência desta Corte, engloba toda a possibilidade de êxito do recurso extraordinário, tanto em razão de questões de conformidade, quanto de pressupostos de admissibilidade e mérito
.”

Em consonância com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, a concessão de efeito suspensivo ao recurso extraordinário exige a presença simultânea dos seguintes requisitos: (i) juízo positivo de admissibilidade; (
ii
) probabilidade de êxito; e (
iii
) risco de dano irreparável ou de difícil reparação (Pet 12093
AgR
, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, julgado em 23/09/2024,
DJe
03/10/2024).

Assim, diante da negativa de seguimento ao recurso extraordinário, resta prejudicado o pedido de efeito suspensivo.

Conclui-se, portanto, que não há vício a ser sanado nos termos do artigo 1.022 do CPC, evidenciando-se que a pretensão deduzida visa, em verdade, à
rediscussão do mérito da decisão embargada, com vistas à obtenção de resultado diverso, o que não se compatibiliza com a natureza dos embargos de declaração.

Ante o exposto, voto pelo conhecimento dos embargos de declaração e, no mérito, pela sua rejeição.

Reitero a advertência de que
a interposição de recursos que em nada contribuam para o aprimoramento da prestação jurisdicional será considerado recurso manifestamente protelatório e, por isso, sujeito à penalidade por litigância de má-fé.

Publique-se. Intimem-se.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator/
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará

Belém, 04/11/2025